Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709465-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: NORTE BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROLDO CROSARA LETTIERI, AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Mantenho a decisão singular impugnada por seus próprios fundamentos, vez que a dívida objeto da execução foi constituída depois da lavratura de escritura de compra e venda de imóvel que se pretende anular na presente ação pauliana, não há prova de má-fé do adquirente, simulação ou mesmo do preço atribuído ao imóvel pelo apelante. Assim, mantenho o indeferimento do efeito suspensivo à apelação. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte agravante. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator